Tribunal: STF
Processo: ARE 1367290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso sob análise, contudo, o acusado exercia a função de presidente da empresa e, assim, não se atina para o fato de que o contador do escritório contratado, por iniciativa própria, providenciasse a sonegação ora cuidada nestes autos.



    É certo que em empresas contratam profissional especializados, porquanto, além da complexidade dessa atividade, que no Brasil ganha contornos específicos diante do burocrático sistema tributário, o empresário preocupa-se muito mais com a motricidade da atividade-fim, do que com os meandros da atividade contábil, esta delegada à especialista.



    É certo, ademais, que isso não dispensa o administrador da vigilância necessária ao negócio, sobretudo, quando exerce a função de responsável financeiro da empresa e, em razão dessa atividade, mantém estreita comunicação com o escritório de contabilidade contratado, o qual não teria qualquer interesse em praticar conduta ilícita, para beneficiar o contratante, sem a ciência deste, inferindo-se o dolo dessa conduta.



    Depois, é de se observar a existência de indícios seguros da ocorrência do delito. O ora apelante não foi condenado, apenas, por conta da declaração de inidoneidade da empresa vendedora, da qual se valeu a empresa por ele administrada, para o crédito do ICMS. A Fazenda Pública tinha razões para ter por inidônea a empresa fornecedora e suspeitar de que as notas fiscais por ela emitidas não tinham fundamento em operação de venda de produtos concretamente realizada. Afinal, já se apurara, no processo administrativo-fiscal, a inexistência do estabelecimento, a falta de localização dos sócios daquela empresa e, mesmo, a falta de comprovação do transporte da mercadoria.



    O ora apelante, como representante da empresa beneficiária do crédito destacado da alegada operação anterior, que teria gerado o recolhimento do tributo, no contrato de venda e compra da mercadoria, participou daquele processo-administrativo e foi notificado para fazer prova de que os bens adquiridos foram entregues, pagos e, posteriormente, comprovar o destino final daqueles. Entretanto, nenhuma prova realizou nesse sentido, quer naqueles autos, quer na instrução deste processo-crime.



    Por isso, beneficiando-se de créditos inidôneos de recolhimento de tributos e não comprovando a veracidade do que alegou ao realizar a escrituração fiscal, de que teria comprado, pago e recebido a mercadoria, era justo que tais indícios indicassem a sonegação fiscal, na forma do artigo 239 do CPP.



    Desse modo, correta a condenação." (Vol. 202)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente